Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600614-95.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
08/08/2022
Número: 0600614-95.2020.6.16.0067
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 22/06/2022
Processo referência: 0600614-95.2020.6.16.0067
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600614-
95.2020.6.16.0067, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Arquimedes Ziroldo e Anderson Marcelo de Moraes Oliveira, relativas as Eleições Municipais de
2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
em razão do conjunto de irregularidades, notadamente a caracterização de recursos de origem não
identificada e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), identificado como recursos de origem não identificado, ao
Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até
05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Arquimedes Ziroldo e Anderson
Marcelo de Moraes Oliveira, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito, respectivamente,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB e Partido Social Democrático - PSD, no município de
Astorga/PR, julgadas desaprovadas vez que foi apontado, no Parecer Técnico em relação às
doações estimáveis em dinheiro referente ao Termo de Cessão de Bem Imóvel onde consta cessão
por Valdecir José da Silva e José Luiz Sanches, de veículos para uso em campanha, no valor total
de R$ 1.100,00, sem juntada de documento que comprove a propriedade do veículo pelos
doadores, houve manifestação do prestador de contas dizendo que a comprovação da propriedade
pode ocorrer mediante declaração realizada pelos doares, anexadas juntas com o termo de cessão.
A mera declaração não comprova de fato que os bens são de propriedade dos doadores, somente
com o certificado de registro de veículo poderia verificar essa situação, portando devendo ser
caracterizados os recursos como de origem não identificada, na forma dos art. 15, I c.c art. 25, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, vez que não houve esclarecimento sobre a origem dos recursos.)
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARQUIMEDES ZIROLDO PREFEITO
(RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANDERSON MARCELO DE MORAES
OLIVEIRA VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA
(RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
004
05/08/2022 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.953

RECURSO ELEITORAL 0600614-95.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARQUIMEDES ZIROLDO PREFEITO
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRENTE: ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E VICE. SENTENÇA
QUE DESAPROVOU AS CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. PERCENTUAL REPRESENTATIVO BAIXO NO CONTEXTO DA
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cessão de veículos para uso na campanha demanda a comprovação de que os
bens efetivamente pertencem aos respectivos doadores, nos termos do artigo 58,
inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2. Embora grave, a irregularidade representa apenas 0,76% do total de recursos
movimentados durante a campanha, patamar que permite a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas,
quando ausentes indícios de má-fé por parte dos prestadores. Precedente do TSE
(RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP).
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2022
Num. 43017004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517285641800000041988380
Número do documento: 22080517285641800000041988380

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha de ARQUIMEDES ZIROLDO e ANDERSON MARCELO
DE MORAES OLIVEIRA relativas às Eleições de 2020, em que concorreram aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, pela Coligação ASTORGA MAIS TRABALHO E
RESPEITO (PTB / PSL / PL / CIDADANIA / PSD / PT), no Município de Astorga/PR, não sendo
eleitos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 143.292,50 (cento e quarenta e
três mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), sendo R$ 12.000,00 (doze mil
reais) provenientes de recursos financeiros próprios, R$ 17.942,50 (dezessete mil novecentos e
quarenta e dois reais e cinquenta centavos), R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) de recursos
financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e R$ 2.350,00
(dois mil trezentos e cinquenta reais) relativos a doações estimáveis de pessoas físicas (ID
42986916).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b)
atraso na abertura de conta de campanha; c) doação estimável de veículos, sem a
correspondente comprovação da propriedade; d) realização de despesas antes da data de
abertura da conta de campanha; e) divergência entre as informações constantes da prestação de
contas final e aquelas constantes na prestação de contas parcial (ID 42986936).
O Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga/PR julgou desaprovadas as contas em
razão dos apontamentos referidos, notadamente o do item “c” (ID 42986942).
Em suas razões recursais (ID 4298945), os recorrentes sustentaram, em síntese,
que: a) a transferência de propriedade de bem móvel se dá com a tradição; b) embora os
veículos não estarem registrados em nome dos doadores, são de propriedade destes, conforme
as declarações juntadas aos autos; c) em razão de seu valor, os dispositivos aplicáveis à matéria
apenas impõem que a doação seja registrada na prestação de contas, ficando dispensada sua
comprovação; d) as doações estimáveis não ultrapassam sequer a quantia de R$ 1.100,00 (mil e
cem reais); e) a Justiça Eleitoral deve decidir pela aprovação com ressalvas das contas de
campanha que apresentem falhas das quais não comprometam a sua regularidade e cujo valor
ínfimo não as afeta, baseando-se no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim,
requereu a reforma da sentença, para aprovar as contas dos recorrentes, mesmo que com
ressalvas (ID 4298645).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a não juntada de documentos essenciais –
propriedade de veículos doados - compromete a fiscalização das contas, bem como que o valor é
significativo no contexto da campanha (ID 42994404).
É o relatório.
Num. 43017004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517285641800000041988380
Número do documento: 22080517285641800000041988380

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, os recorrentes buscam a reforma da sentença que desaprovou suas
contas de campanha, em razão da irregularidade de doação estimável de veículos, sem a
correspondente comprovação da propriedade.
Não se ignora que a sentença apontou ainda as seguintes irregularidades
remanescentes: a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) atraso na
abertura de conta de campanha; c) realização de despesas antes da data de abertura da conta
de campanha; d) divergência entre as informações constantes da prestação de contas final e
aquelas constantes na prestação de contas parcial. Contudo, como bem fundamentado pelo
Juízo a quo, tais irregularidades não prejudicaram a análise e fiscalização da conta, razão pela
qual ensejariam aposição de ressalvas nas contas.
Dessa forma, a análise recursal deve se restringir à irregularidade que ensejou a
desaprovação das contas, vez que é o objeto da irresignação dos prestadores.
Foram declaradas pelos prestadores doações estimáveis em dinheiro apontadas no
Termo de Cessão de Bem móvel, nos quais, VALDECIR JOSE DA SILVA, CPF nº 804.532.369-
87 (ID 42986907) e JOSE LUIZ SANCHES, CPF nº 166.188.698-11 (ID 42986904) cedem o uso
dos veículos ali descritos, sem a juntada de documentos que comprovem a respectiva
propriedade.
Os recorrentes sustentam em seu recurso que: a) a transferência de propriedade de
bem móvel se dá com a tradição; b) embora os veículos não estivessem registrados em nome
dos doadores, são de propriedade destes, conforme as declarações juntadas aos autos; c) em
razão de seu valor, os dispositivos aplicáveis à matéria apenas impõem que a doação seja
registrada na prestação de contas, ficando dispensada sua comprovação.
Não obstante tais alegações, a comprovação dos bens cedidos em benefício dos
candidatos o deve ser realizada nos termos do artigo 58, inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Num. 43017004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517285641800000041988380
Número do documento: 22080517285641800000041988380

Ou seja, a norma exige a efetiva comprovação da propriedade do veículo doado,
não bastando para tanto mera declaração, produzida unilateralmente pelo doador.
Não tendo os prestadores cumprido com tal obrigação, a irregularidade é inconteste,
sendo ainda de natureza grave, vez que não é possível evidenciar se os veículos cedidos para
uso na campanha efetivamente pertencem aos doadores, o que compromete a confiabilidade das
contas.
Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
DE CESSÃO DE USO BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DESPESAS COM DIESEL E
GASOLINA, ENQUANTO QUE O ÚNICO VEÍCULO DECLARADO É MOVIDO A
DIESEL. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INCONSISTÊNCIAS
GRAVES, QUE AFETAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RQAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes". (TSE. Respe 12140.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. No caso, a ausência de comprovação da propriedade do único veículo declarado,
cedido por terceiro, aliada a existência de despesa com combustível incompatível
com este veículo afeta a confiabilidade das informações prestadas.
3. Não há como serem aplicados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois ainda que módicos os valores envolvidos, a irregularidade
não foi irrelevante quando considerada proporcionalmente em relação ao montante
total arrecadado, além de que a ausência de comprovação da propriedade do
veículo declarado inviabilizou a fiscalização tempestiva pela Justiça Eleitoral e pela
sociedade.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06005239520206160134, Relator Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 18/06/2021)

Os recorrentes sustentam ainda que as doações estimáveis dos veículos possuem
valor ínfimo, razão pela qual é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para aprovar as contas ainda que com ressalvas.
De fato, não obstante a gravidade da irregularidade, verifica-se que as referidas
Num. 43017004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517285641800000041988380
Número do documento: 22080517285641800000041988380

doações totalizam o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), o que representa apenas 0,76%
do total de recursos movimentados pelos prestadores durante a campanha.
Embora o valor absoluto esteja acima do patamar fixado pelo TSE, no julgamento
do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10), o percentual representativo da
irregularidade no contexto da campanha está evidentemente abaixo dos 10% do total da
arrecadação, parâmetro esse também fixado no referido precedente.
É de se considerar ainda a inexistência de elementos que evidenciem eventual má-
fé dos prestadores no recebimento das doações, as quais foram inclusive declaradas na
prestação de contas em tela, o que permitiu a verificação da irregularidade.
Diante dessas circunstâncias, e considerando que as demais irregularidades
remanescentes não comprometeram a confiabilidade e a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para aprovar
as contas com ressalvas, conforme requerido pelos recorrentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
ARQUIMEDES ZIROLDO e ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas dos
recorrentes, referentes às Eleições de 2020.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600614-95.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020
ARQUIMEDES ZIROLDO PREFEITO, ARQUIMEDES ZIROLDO, ELEICAO 2020 ANDERSON
MARCELO DE MORAES OLIVEIRA VICE-PREFEITO, ANDERSON MARCELO DE MORAES
OLIVEIRA - Advogado dos RECORRENTES: NILSON FERNANDO DARDENGO - PR69518-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43017004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517285641800000041988380
Número do documento: 22080517285641800000041988380

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 03.08.2022.
Num. 43017004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517285641800000041988380
Número do documento: 22080517285641800000041988380